Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. AFASTADA A ANÁLISE NEGATIVA. DOSIMETRIA READEQUADA. LESÕES DEVIDAMENTE PROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso na pena do artigo 129, §13 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se é possível a absolvição do apelante quanto aos crimes a ele imputados, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória; e (ii) se o “soco no rosto” da vítima é inerente ao tipo penal ou é considerada circunstância agravante da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito.
5. A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida como juízo de censura e reprovação social. 5.1. Ainda que reprovável a conduta do réu, a reprovabilidade da conduta decorrente do soco não pode ser sopesada de forma negativa na culpabilidade, diante da ausência de comprovação de que tenha extrapolado o tipo com violência exacerbada, devendo ser afastada tal circunstância.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.